Tribunal: TJES
Processo: 0000833-07.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000833-07.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELANTE: ELIAS NUNES DA CRUZ
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o primeiro interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e o segundo pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, ambos contra a r. sentença de fls. 53/54, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que concedeu a segurança pleiteada por
ELIAS NUNES DA CRUZ.

O primeiro apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, alega em suas
razões recursais
que: (i) a autoridade coatora indicada pelo apelado é parte ilegítima para a causa; e (ii) a segurança deve ser denegada, em atendimento à Lei Complementar n. 06/2008, do Município de Nova Venécia (fls. 64/69).

Já o segundo apelante, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, aduz em suas
razões recursais
que: (i) houve violação ao princípio do contraditório, uma vez que não foi ouvido ao longo do processo; (ii) o impetrante apelado é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, posto que o interessado em impugnar o ato administrativo é a pessoa jurídica Elias Car Lavagem Automotiva, inscrita no CNPJ sob o n. 22.443.671/0001-60; (iii) a autoridade coatora indicada pelo apelado é parte ilegítima para a causa; e (iv) a segurança deve ser denegada, em atendimento à Lei Complementar n. 06/2008, do Município de Nova Venécia (fls. 79/88).

O apelado ofertou
contrarrazões
às fls. 73/78 e 90/191, pugnando pelo desprovimento dos apelos.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, em seu
parecer
, opinou pelo provimento de ambos os recursos (id. 4129556).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Em tempo,
inclua-se
o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA no polo ativo deste recurso.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000833-07.2020.8.08.0038

APELANTE
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

A
PELADO:
ELIAS NUNES DA CRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o primeiro interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e o segundo pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, ambos contra a r. sentença de fls. 53/54, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que concedeu a segurança pleiteada por
ELIAS NUNES DA CRUZ.

O primeiro apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, alega em suas
razões recursais
que: (i) a autoridade coatora indicada pelo apelado é parte ilegítima para a causa; e (ii) a segurança deve ser denegada, em atendimento à Lei Complementar n. 06/2008, do Município de Nova Venécia (fls. 64/69).

Já o segundo apelante, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, aduz em suas
razões recursais
que: (i) houve violação ao princípio do contraditório, uma vez que não foi ouvido ao longo do processo; (ii) o impetrante apelado é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, posto que o interessado em impugnar o ato administrativo é a pessoa jurídica Elias Car Lavagem Automotiva, inscrita no CNPJ sob o n. 22.443.671/0001-60; (iii) a autoridade coatora indicada pelo apelado é parte ilegítima para a causa; e (iv) a segurança deve ser denegada, em atendimento à Lei Complementar n. 06/2008, do Município de Nova Venécia (fls. 79/88).

O apelado ofertou
contrarrazões
às fls. 73/78 e 90/191, pugnando pelo desprovimento dos apelos.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, em seu
parecer
, opinou pelo provimento de ambos os recursos (id. 4129556).

Pois bem. Passo à análise das teses recursais, iniciando pelo recurso do Município de Nova Venécia.

I. Da nulidade por ausência de contraditório

Sabe-se que, nos termos da Lei n. 12.016/2009, o despachar a inicial do Mandado de Segurança, cabe ao Juízo notificar não só a autoridade coatora para que preste informações (art. 7º, inc. I), mas também deve dar “
ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito
” (art. 7º, inc. II).

A referida disposição legal tem o propósito de, no rito do mandado de segurança, realizar as garantias constitucionais da ampla de defesa e do contraditório e, em última análise, do devido processo legal (CRFB, art. 5º, inc. LIV e LV).

Apreciando detidamente os autos, verifico que a aludida disposição legal – art. 7º, inc. II, da Lei n. 12.016/2009 – foi manifestamente descumprida na origem. Explico.

Certo é que o d. Juízo de origem chegou a determinar a cientificação do Município de Nova Venécia ao proferir decisão inicial (fls. 20/21). Todavia, tal comando não chegou a ser cumprido, pois apenas a autoridade coatora foi intimada para se manifestar (fl. 23), e o fez por conta própria, não por intermédio da Procuradoria Municipal (fls. 26/50). Após, foi dada vista ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo (fl. 50-v), que juntou parecer às fls. 51/51-v. Por fim, foi proferida a sentença ora impugnada (fls. 53/54).

Desse modo, o Município de Nova Venécia foi não foi intimado ao longo de todo o processo, tendo sido comunicado apenas da prolação da sentença (fl. 78-v), quando então interpôs o recurso de apelação ora em apreço (fls. 79/88).

Ante o defeito na triangularização da relação processual, é manifesta a nulidade processual. De igual forma entendo existente prejuízo apto a autorizar a declaração da invalidade, já que a sentença concedeu a segurança pleiteada.

Por tudo isso, deve a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à origem, viabilizando-se a oitiva do Município de Nova Venécia, para posterior prolação de sentença.

Nessa linha também concluiu a d. Procuradoria de Justiça Cível:

“
Após minuciosa análise dos autos,
verifique de que de fato não ocorreu a determinação de ciência dos autos ao município.
Consta dos autos, na fl. 21 que foi determinada a cientificação do Município de Nova Venécia, no entanto, conforme se verifica na certidão de fl. 23 que o Sr. Mycke Pereira Ventorim foi citado/intimado. Na sequência, extrai-se a informação dos autos (fls. 26/32) que o Sr. Mycke Pereira Ventorim prestou as informações solicitadas pelo juiz. À fl. 55, constata-se que o Sr. Mycke Pereira Ventorim foi intimado da sentença,
vindo a ocorrer a remessa dos autos à procuradoria municipal somente após a prolatação da sentença (fl. 78-verso). Neste sentido, verifica-se que ocorreu flagrante ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. o que gera nulidade processual
” (id. 4129556).

Em igual sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. Administrativo. Direito da criação e do adolescente. Defensoria pública. Prerrogativa. Acesso às instalações de abrigos.
Mandado de segurança. Ausência de intimação de pessoa jurídica de direito público. Nulidade. Art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Anulação do julgado recorrido. Precedentes.
Recurso ordinário prejudicado. (STJ; RMS 49.695; Proc. 2015/0263408-1; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 18/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA A QUAL SE VINCULA A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA NO MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 7º, II, DA LEI Nº 12.016/09. NULIDADE RECONHECIDA.
1. É necessária a intimação da pessoa jurídica a qual se vincula a autoridade apontada como coatora no mandado de segurança (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009), sob pena de nulidade. Precedentes.
2. Há prejuízo à defesa da municipalidade quando essa não for cientificada da ação mandamental, a despeito de haver a defesa do ato impugnado pelo prefeito, apontado como coator, mesmo sendo este representante do município. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-EDcl-REsp 1.541.920; Proc. 2015/0163570-6; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 22/10/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (CPC, ART. 485, V). ERROR IN PROCEDENDO. CABIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERESSADA. NULIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. 1. É cabível ação rescisória com fundamento no art. 485, V, do CPC, tanto por error in procedendo quanto por error in judicando.
2. Em mandado de segurança é necessária a intimação da pessoa jurídica de direito público à qual vinculada a autoridade dita coatora (art. 3º, da Lei nº 4.348/64 e art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009). Nulidade reconhecida.
3. Ação rescisória julgada procedente, determinando-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para processamento do recurso ordinário em mandado de segurança. (STJ; AR 3.976; Proc. 2008/0100190-3; GO; Terceira Seção; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 17/06/2014)

Com isso, entendo prejudicadas as teses recursais de ilegitimidade ativa e passiva e de necessidade de denegação da segurança.

Especificamente no que toca a questão da ilegitimidade das partes, embora configure matéria de ordem pública, essa não chegou a ser suscitada na origem, tendo sido arguida apenas neste grau recursal. Dessa maneira, como a sentença foi anulada e será incrementado o contraditório com a viabilização da oitiva do Município, seguida da oitiva do Ministério Público atuante junto ao primeiro grau de jurisdição (art. 12 da Lei n. 12.016/2009), entendo que caberá ao Juízo de origem analisar, pela primeira vez, a questão da legitimidade das partes, evitando-se a supressão de instância e a violação do duplo grau de jurisdição.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de declarar
nula a sentença.

Consequentemente,
julgo
PREJUDICADO o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA À QUAL SE VINCULA A AUTORIDADE COATORA – NULIDADE – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA – MANIFESTO PREJUÍZO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

1.
Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
É necessária a intimação da pessoa jurídica a qual se vincula a autoridade apontada como coatora no mandado de segurança (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009), sob pena de nulidade
” (STJ; AgRg-EDcl-REsp 1.541.920; Proc. 2015/0163570-6; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 22/10/2015);

2.
No caso, tão somente a autoridade coatora foi intimada para prestar informações. O Município de Nova Venécia foi não foi intimado ao longo de todo o processo, tendo sido comunicado apenas da prolação da sentença concessiva da segurança. Ante o defeito na triangularização da relação processual, é manifesta a nulidade processual;

3.
Revela-se existente prejuízo apto a autorizar a declaração da invalidade, já que a sentença concedeu a segurança pleiteada;

4.
Com a declaração da nulidade da sentença, restam prejudicadas as demais teses recursais;

5.
Recurso do Município de Nova Venécia conhecido e provido. Recurso do Ministério Público do Estado do Espírito Santo prejudicado.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Município de Nova Venécia, julgando prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.